Tribunal: TJDFT
Processo: 0738153-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial em procedimento de cumprimento de sentença. Em exame aos autos principais, verifica-se que nenhum dos fatos e fundamentos deduzidos neste recurso foi objeto de debate ou decisão perante o juízo de origem. Desta forma, ante a evidência de vícios que impeçam o conhecimento da irresignação, em observância aos primados da ampla defesa, contraditório e, em especial, ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403